Tribunal: TJDFT
Processo: 0753857-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO DE ALIMENTOS MOVIDA POR FILHO CONTRA O SEU GENITOR. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença de ação de alimentos, em que a decisão agravada indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário. 1.1. Em suas razões, o agravante requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, reformando-se a decisão agravada e, consequentemente, reanalisado o pedido de ampliação da pesquisa para verificar os registros do titular e/ou procuradores responsáveis pela movimentação financeira da empresa requerida perante os sistemas do Banco Central, os quais abrangem todas as instituições financeiras relacionadas e todas as contas a elas vinculadas. 1.2. Afirma que o exequente formulou pedido de ampliação da pesquisa para verificar os registros do titular e/ou procurador responsáveis pela movimentação financeira da empresa requerida perante os sistemas do Banco Central. O pedido formulado, ao contrário do que consta na decisão recorrida, não foi o de quebra do sigilo bancário.
2. As medidas solicitadas pelo agravante (de ampliação da pesquisa para verificar os registros do titular e/ou procuradores responsáveis pela movimentação financeira da empresa requerida perante os sistemas do Banco Central, os quais abrangem todas as instituições financeiras relacionadas e todas as contas a elas vinculadas) dão acesso a dados de caráter sigiloso e sua utilização corresponde à quebra de sigilo, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. 2.1. Embora constituam direitos individuais de todo cidadão, os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto e, portanto, podem ser mitigados em situações excepcionais, notadamente quando se torna impossível a satisfação do crédito. 2.2. A quebra dos sigilos bancário e fiscal dos devedores se justifica quando comprovada a impossibilidade de apuração da capacidade financeira pelas vias ordinárias, ou a falta de cooperação da parte que possuir melhores condições na produção da prova das possibilidades ou mesmo a existência de satisfatórios indícios de simulação, fraude, ocultação ou confusão patrimonial, ou ainda de sinais exteriores de riqueza incondizentes com a renda sustentada.
3. A pesquisa aos sistemas informatizados, mediante a quebra de sigilo bancário, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências as quais restaram infrutíferas. 3.1. Será plausível a quebra do sigilo bancário, de forma excepcional, quando tal medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade e após esgotadas as tentativas de localização dos bens do devedor. 3.2. No caso dos autos, considerando que não houve demonstração que foram exauridos os meios de busca por bens, não se mostra possível o deferimento do pedido formulado pelo agravante.
4. Enfim, “(...) 1. A quebra do sigilo bancário do executado é admitida quando restar configurada a excepcionalidade do esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor na via extrajudicial. Precedentes do STJ. (...). ” (07450158120208070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 8/3/2021).
5. Agravo de instrumento improvido.